Tribunal: TJPA
Processo: 0815078-63.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815078-63.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SAO JOAO DE PIRABAS, NOE DE MENEZES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815078-63.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, PEDRO HENRIQUE RAMOS LOBATO - PA37286-A, JONATAS THANS DE OLIVEIRA - PR92799-A

EMBARGADO: COLONIA DE PESCADORES Z 8 DE SAO JOAO DE PIRABAS, NOE DE MENEZES FILHO

Advogado do(a) AGRAVADO: GABRIEL COSTA DA SILVA - PA9407-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu pedido de chamamento do feito à ordem, ao fundamento da ocorrência de coisa julgada material e da inadequação da via recursal para análise de alegada nulidade de intimação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada nulidade de intimação da sentença (CPC, art. 272, §5º); (ii) saber se há contradição interna diante do reconhecimento da plausibilidade dos argumentos e, ainda assim, manutenção da coisa julgada; (iii) definir se a matéria poderia ser apreciada na via do agravo interno para fins de reabertura de prazo recursal, ou se demandaria ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao reconhecer a incidência da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, como óbice à reapreciação da matéria.
5. A eventual nulidade de intimação, após o trânsito em julgado, deve ser arguida por meio de ação autônoma, nos termos do art. 966 do CPC, sendo inadequada sua análise em sede de agravo interno ou embargos de declaração.
6. Não há omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, limitando-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A alegação de nulidade de intimação após o trânsito em julgado deve ser veiculada por ação autônoma, sendo inviável sua apreciação na mesma relação processual por meio de recurso ordinário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 272, §5º, 502 e 966.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face do acórdão de id 33852183, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, ao fundamento da ocorrência de coisa julgada material e da inadequação da via eleita.

A decisão recorrida consignou que, embora plausíveis os argumentos da parte agravante, o trânsito em julgado da sentença, certificado nos autos originários, impede a rediscussão da matéria por meio de agravo interno, devendo eventual nulidade ser arguida por ação autônoma, nos termos do art. 966 do CPC.

Em suas razões recursais (id 34178664), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão quanto à análise da alegada nulidade de intimação da sentença, especialmente diante do pedido expresso de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

Afirma a contradição interna no acórdão, que reconhece a plausibilidade dos argumentos, mas afasta a análise sob o fundamento da coisa julgada, salientando que a pretensão não se confunde com ação rescisória, pois busca apenas o reconhecimento de nulidade da intimação e a consequente reabertura de prazo recursal.

Aduz a necessidade de pronunciamento explícito acerca da validade da intimação e dos efeitos sobre o trânsito em julgado; ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Conforme certidão de id 34636436, não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, a questão jurídica central posta nos autos, qual seja, a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada material por meio de recurso ordinário.

Conforme expressamente consignado no julgado, o trânsito em julgado da sentença, certificado nos autos originários, atrai a incidência do art. 502 do CPC, segundo o qual:

“Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
”

A partir desse marco, restou consignado que eventual nulidade relativa à intimação da sentença deveria ser arguida por meio de ação autônoma, nos termos dos arts. 966 e seguintes do CPC, não sendo possível o reexame da matéria na mesma relação processual já definitivamente encerrada.

No que tange à alegada omissão, verifica-se que o acórdão foi expresso ao afastar a análise do mérito da nulidade justamente em razão da formação da coisa julgada, o que configura fundamento suficiente e coerente com a conclusão adotada.

A pretensão do embargante, ao sustentar a necessidade de exame da validade da intimação para eventual reabertura de prazo recursal, implica, em verdade, rediscussão da própria formação da coisa julgada, providência que não pode ser realizada por meio de embargos de declaração, tampouco por agravo interno.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Também não se verifica contradição interna.

O reconhecimento da plausibilidade dos argumentos não vincula o órgão julgador ao seu acolhimento, sobretudo quando presente óbice processual intransponível, como a coisa julgada material.

Ademais, a tese de que seria possível afastar os efeitos da coisa julgada para simples reabertura de prazo recursal, sem o manejo de ação rescisória, não encontra amparo na sistemática processual vigente, sob pena de grave violação ao princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, Rejeito dos Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o julgado ora ebargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026